Tribunal: STF
Processo: HC 199840
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime prisional. Supressão de instância. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro em favor de Luiz Claudio da Costa, contra acórdão da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 640.783/SP.
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A questão referente à alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena não foi apreciada pelo Tribunal de origem, ficando impossibilitada a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    2. Não há flagrante ilegalidade em razão da fixação do regime fechado, ainda que para fins da concessão da ordem de ofício, porquanto ficou assente na sentença condenatória a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como a reincidência do agravante, o que impede a fixação de regime diverso do fechado, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal acerca da controvérsia.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação da fixação do regime inicial mais gravoso. Defendem o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena. Requerem, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De acordo com o voto condutor do acórdão ora hostilizado, ‘o pedido deduzido no presente writ é idêntico ao contido no HC n. 536.238/SP, ocasião em que destaquei a impossibilidade de conhecimento da irresignação trazida, em virtude da ausência de apreciação da matéria pelo Tribunal de origem.’
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Por outro lado, a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação no ato hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De todo modo, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal primariedade e pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos para o cumprimento da pena em regime intermediário, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado, como ‘a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – quantidade de drogas e maus antecedentes –, bem como sua reincidência (e-STJ fl. 47), o que impede a fixação de regime diverso do fechado, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal acerca da quaestio’ (evento 5).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora